Tribunal: STJ
Processo: 0802084-22.2015.8.15.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985715 - PB(2025/0253376-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - PB013040
RENATA MADUREIRA RIBEIRO COUTINHO - PB020667
YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA - PB023230
AGRAVADO
: DEMETRIO DA SILVA MEDEIROS
ADVOGADO
: DEMÉTRIO DA SILVA MEDEIROS - PB020171
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO DO AGRAVO.
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO REGULAR DE
DIREITO. ARTS. 186 E 188, I, DO CÓDIGO CIVIL. COBRANÇA
INDEVIDA E CANCELAMENTO DO PLANO. ATO ILÍCITO
RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO.
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7
DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. CANCELAMENTO
INDEVIDO QUE EXTRAPOLA MERO DISSABOR. QUANTUM
naINDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO INVIÁVEL.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a ilicitude da conduta da
operadora de plano de saúde ao realizar cobrança por procedimento
com cobertura contratual e cancelar indevidamente o plano,
revisar dessa conclusão demanda reexame do conjunto fático-
probatório, medida vedada pela Súmula 7 do STJ.
2. A operadora que realiza cobrança indevida e promove o
cancelamento do plano de saúde, deixando o beneficiário e seus
dependentes sem assistência médica, ainda que com as
Documento eletrônico VDA54111608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:40
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 0298d871-c2fc-44cb-b5e3-b8368cd4eb6c

mensalidades em dia, pratica conduta que extrapola o mero
inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.
3. Admite-se a revisão do valor arbitrado a título de danos morais
apenas quando a condenação se revelar irrisória ou exorbitante.
Mantém-se o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por não ser
desproporcional às circunstâncias do caso, incidindo a Súmula 7 do
STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54111608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:40
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 0298d871-c2fc-44cb-b5e3-b8368cd4eb6c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985715 - PB (2025/0253376-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - PB013040
RENATA MADUREIRA RIBEIRO COUTINHO - PB020667
YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA - PB023230
AGRAVADO
: DEMETRIO DA SILVA MEDEIROS
ADVOGADO
: DEMÉTRIO DA SILVA MEDEIROS - PB020171
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
CONHECIMENTO
DO
AGRAVO.
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO REGULAR DE
DIREITO. ARTS. 186 E 188, I, DO CÓDIGO CIVIL. COBRANÇA
INDEVIDA
E
CANCELAMENTO
DO
PLANO.
ATO
ILÍCITO
RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO.
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO
STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. CANCELAMENTO INDEVIDO
QUE EXTRAPOLA MERO DISSABOR.
INDENIZATÓRIO.
QUANTUM
VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO INVIÁVEL. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a ilicitude da conduta da
operadora de plano de saúde ao realizar cobrança por procedimento
com cobertura contratual e cancelar indevidamente o plano,
revisar dessa conclusão demanda reexame do conjunto fático-
probatório, medida vedada pela Súmula 7 do STJ.
2. A operadora que realiza cobrança indevida e promove o
cancelamento do plano de saúde, deixando o beneficiário e seus
Documento eletrônico VDA53782364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:19
Código de Controle do Documento: 43ca1414-6e04-4e6b-b87c-c43efbde80d8

dependentes sem assistência médica, ainda que com as mensalidades
em dia, pratica conduta que extrapola o mero inadimplemento contratual
e configura dano moral indenizável.
3. Admite-se a revisão do valor arbitrado a título de danos morais
apenas quando a condenação se revelar irrisória ou exorbitante.
Mantém-se o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por não ser
desproporcional às circunstâncias do caso, incidindo a Súmula 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO (UNIMED) contra decisão que inadmitiu seu recurso especial.
Inconformada, UNIMED interpôs recurso especial com fundamento nas alíneas
e
do permissivo constitucional, alegando violação dos arts. 186 e 188, I, do Código
a
c
Civil, bem como dissídio jurisprudencial (e-STJ, fls. 766 a 779). Sustentou, em síntese,
que sua conduta foi legítima, pautada no exercício regular de um direito, pois a cobrança
do débito remanescente de procedimento não coberto era devida, não configurando ato
ilícito para fins de indenização. Argumentou, ainda, que o mero inadimplemento
contratual não gera dano moral e que o valor da indenização foi exorbitante.
O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal paraibano com base nas
Súmulas n. 5 e 7 do STJ (e-STJ, fls. 808 a 811).
No presente agravo, UNIMED afirma que a matéria é eminentemente de
direito, não havendo necessidade de reexame de provas ou de cláusulas contratuais,
pugnando pelo processamento do recurso especial (e-STJ, fls. 814 a 817).
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 794 a 804 e 820 a 822).
É o relatório.
VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto, do
agravo e passo ao exame do recurso especial, que não merece prosperar.
No recurso especial interposto com fundamento no
III,
e
, da
art. 105,
a
c
Constituição Federal, UNIMED apontou violação dos arts. 186 e 188, I, do Código Civil,
sustentando que agiu no exercício regular de seu direito ao realizar a cobrança de débito
que entendia devido, inexistindo ato ilícito a ensejar reparação por danos morais e
Documento eletrônico VDA53782364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:19
Código de Controle do Documento: 43ca1414-6e04-4e6b-b87c-c43efbde80d8

materiais. Apontou, ademais, dissídio jurisprudencial com o REsp no 1.800.758/SP,
defendendo que a negativa de cobertura, por si só, não gera dano moral presumido, e
pugnou pela redução do valor da indenização.

(1) Do ato ilícito e do exercício regular de direito

UNIMED defende a legalidade de sua conduta, sustentando que a cobrança
do valor de R$ 1.463,14 (mil, quatrocentos e sessenta e três reais e catorze centavos) e
o posterior cancelamento do plano de saúde decorreram do inadimplemento de
DEMÉTRIO, configurando exercício regular de um direito, o que afastaria a
caracterização de ato ilícito.
O Tribunal de Justiça da Paraíba, todavia, após analisar as provas dos autos,
concluiu de forma diversa. O acórdão recorrido foi claro ao assentar a abusividade e
ilegalidade da conduta de UNIMED, estabelecendo que o procedimento cirúrgico ao qual
a esposa de DEMÉTRIO foi submetida possuía cobertura contratual, tornando indevida a
cobrança de qualquer valor complementar, bem como o cancelamento do plano em
virtude do não pagamento desse débito.
Confira-se o seguinte trecho do julgado (e-STJ, fls. 716 a 732):
No caso em tela, com razão o autor quando afirma que o procedimento
tinha cobertura contratual e, portanto, não poderia ser negado e/ou
cobrada quantia complementar para realização de procedimento na
mama da usuária (esposa e dependente no plano de saúde do autor).
É abusiva a negativa de cobertura de procedimento recomendado e
utilizado para o tratamento da doença da agravada, uma vez que
restringe obrigações inerentes à natureza do contrato, além de frustrar a
expectativa do contratante, que é a de ter plena assistência à sua saúde
quando dela precisar.
[...]
Portanto, a cobrança da caução e dos valores complementares,
inerentes ao procedimento cirúrgico, são ilegais.

Assim, a alegação de exercício regular de direito não se sustenta, pois,
segundo o quadro fático delineado pelas instâncias ordinárias, a cobrança foi
fundamentada em premissa equivocada e o cancelamento do contrato de plano de saúde
por dívida não referente a mensalidades é medida ilegal. Para afastar essa conclusão e
reconhecer a legitimidade da conduta de UNIMED, seria imprescindível o reexame de
fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, por força do óbice da Súmula n. 7
do STJ.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA53782364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:19
Código de Controle do Documento: 43ca1414-6e04-4e6b-b87c-c43efbde80d8

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE . INCIDÊNCIA DA
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1 . O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do
STJ).
2. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas
produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
3. (...).
4. (...).
(AgInt no AREsp 2.437.840/GO, Relator Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
12/3/2024,
18/3/2024)

(2) Do dano moral e do
indenizatório
quantum

UNIMED argumenta que a situação descrita nos autos configura mero
dissabor, não sendo passível de indenização por dano moral, citando o entendimento de
que a negativa de cobertura, por si só, não gera dano presumido.
Embora seja verdade que esta Corte entende que o mero inadimplemento
contratual não acarreta dano moral
, as peculiaridades do caso concreto
in re ipsa
demonstram que a situação vivenciada por DEMÉTRIO e sua família ultrapassou o mero
aborrecimento. O acórdão recorrido destacou que a conduta de UNIMED não se limitou à
cobrança indevida, mas culminou no cancelamento do plano de saúde, deixando os
beneficiários sem assistência médica, mesmo com o pagamento das mensalidades em
dia.
Nas palavras do Tribunal paraibano (e-STJ, fls. 716 a 732):
Os danos morais não foram decorrentes somente da negativa do
procedimento. A Unimed foi além e cancelou o plano de saúde do titular
e seus dependentes, agravando a aflição e angústia do autor e seus
dependentes que se viram, embora com pagamento das mensalidades
em dia, sem assistência do plano de saúde.

Desse modo, o TJPB não presumiu o dano, mas o identificou a partir da
análise das circunstâncias fáticas, concluindo que o cancelamento indevido do contrato,
com a consequente desassistência ao beneficiário e seus dependentes, gerou abalo
moral significativo. Rever tal entendimento também encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
No que tange ao valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que a revisão do
indenizatório só é possível em hipóteses excepcionais, quando o valor se
quantum
mostrar exorbitante ou irrisório.
Documento eletrônico VDA53782364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:19
Código de Controle do Documento: 43ca1414-6e04-4e6b-b87c-c43efbde80d8

Conforme tem decidido esta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONFIGURAÇÃO DE
DANOS MORAIS . OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N .o 7
DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO .
APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. (...).
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a redução ou
majoração do quantum indenizatório é possível somente em hipóteses
excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a
indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula no 7
do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas, no caso dos
autos, a justificar a manutenção do quantum indenizatório .
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 2.289.290/RJ Relator MOURA RIBEIRO, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
24/4/2023,
26/4/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PARA
INTERNAÇÃO . DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS .
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1 . Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o
valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a
jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ
para possibilitar a revisão.1.1 . No caso, o valor estabelecido pela Corte
de origem, R$ 20.000, 00 (vinte mil reais), não se mostra
desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
2. Agravo interno a que se nega provimento .
(AgInt no REsp 2.112.220/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
13/5/2024,
16/5/2024)

No caso dos autos, a quantia arbitrada não se revela desproporcional,
considerando a gravidade da conduta da operadora e os transtornos causados, o que
atrai, mais uma vez, a incidência da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
MAJORO em 5% o valor econômico dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em desfavor de UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO, na forma do
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
Documento eletrônico VDA53782364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:19
Código de Controle do Documento: 43ca1414-6e04-4e6b-b87c-c43efbde80d8

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53782364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:19
Código de Controle do Documento: 43ca1414-6e04-4e6b-b87c-c43efbde80d8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.985.715 / PB
Número Registro: 2025/0253376-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08020842220158150001 8020842220158150001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - PB013040
RENATA MADUREIRA RIBEIRO COUTINHO - PB020667
YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA - PB023230
AGRAVADO
: DEMETRIO DA SILVA MEDEIROS
ADVOGADO
: DEMÉTRIO DA SILVA MEDEIROS - PB020171
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54007533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:23
Código de Controle do Documento: ccc74048-e925-451e-9bc7-e6099beff43f

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:23
Código de Controle do Documento: ccc74048-e925-451e-9bc7-e6099beff43f